Tribunal: TJSP
Processo: 2239302-47.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: por outro. Precedentes da jurisprudência.
5. Pedido revisional indeferido.
(TJSP; Revisão Criminal 2239302-47.2025.8.26.0000; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
1. Revisão Criminal ajuizada contra condenação definitiva do réu como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, V, da Lei 11.343/2006
2. A Defesa postula, com base no art. 621, I, do CPP, o redimensionamento das reprimendas, com aplicação do

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
1. Revisão Criminal ajuizada contra condenação definitiva do réu como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, V, da Lei 11.343/2006
2. A Defesa postula, com base no art. 621, I, do CPP, o redimensionamento das reprimendas, com aplicação do redutor da Lei de Drogas no seu percentual máximo, deferimento da benesse da substituição da pena privativa de liberdade e estipulação de regime inicial menos gravoso.
3. Condenação definitiva do peticionário que resultou do exame da prova produzida nas duas fases do processo, inclusive sob contraditório, procedendo-se ao apenamento com base no regramento legal aplicável. Pena base estipulada em definitivo no mínimo, aplicando-se a causa de aumento descrita na denúncia e denegado o redutor da Lei de Drogas com motivação diante das circunstâncias do caso. Regime inicial bem escolhido diante da quantidade da pena e da periculosidade do agente, não sendo cabíveis qualquer benesses.
4. Revisão criminal que não se constitui via adequada para reanálise de teses já examinadas e afastadas, ausente qualquer inovação de fatos ou de direito. Remédio excepcional que não se destina a modificar as penas, à exceção de casos de notória desproporcionalidade, nem se prestando para a substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro. Precedentes da jurisprudência.
5. Pedido revisional indeferido.